Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais.
2. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. No caso dos autos, não tendo transcorrido lapso temporal capaz de fundamentar a renovação da diligência, o indeferimento do pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, é medida que se impõe.
3. Embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.
4. Agravo de instrumento não provido.